Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705837-66.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RLS HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE EMPRESA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE COMPATIBILIDADE COM O VALOR VENAL DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. I. De acordo com o artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o IBTI “não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital”. II. No Tema 796 da Repercussão Geral (RE 795.376) o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". III. No Tema Repetitivo 1.113 (REsp 1.937.821/SP) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”. IV. Partindo do pressuposto de que o valor declarado pelo contribuinte é presumidamente compatível com o valor de mercado do imóvel, cabe à autoridade tributária, caso tenha elementos para não admiti-lo, instaurar processo administrativo na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional. V. Remessa Necessária e Apelação desprovidas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil, porque não teria sido comprovado o direito líquido e certo para a impetração do mandado de segurança. Assevera ser inafastável a necessidade de comprovação de que o valor declarado do imóvel para a integralização do capital da empresa é condizente com o valor do mercado, para que a presunção de boa-fé se sustente e para que se configure o direito líquido e certo à imunidade, nos termos pretendidos pela parte recorrida; c) artigos 33, 38 e 148, todos do CTN, porque o órgão julgador teria aplicado de forma irrestrita o tema 1.113 do STJ, sem considerar a manifesta discrepância do valor declarado e a natureza da operação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 93, inciso IX, 37, caput, e 156, inciso II, § 2o, inciso I, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da alegada negativa de prestação jurisdicional e asseverando que a turma julgadora, ao insistir na aplicação irrestrita de um precedente infraconstitucional (Tema 1.113 STJ) em detrimento da realidade fática, da natureza da operação (integralização unilateral) e da necessidade de se apurar o "valor venal" para fins de ITBI, desconsidera o alcance da imunidade constitucional (Tema 796 STF) e a própria competência tributária do Distrito Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do procurador MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. Ambas as partes pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não deve ser admitido o especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 33, 38 e 148, todos do CTN e 485, inciso IV, § 3o, do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Partindo do pressuposto de que o valor declarado pelo contribuinte é presumidamente compatível com o valor de mercado do imóvel, cabe à autoridade tributária, caso tenha elementos para não admiti-lo, instaurar processo administrativo na forma do artigo 148 do Código Tributário Nacional” (ID 64620074) demandaria o reexame dos fatos e prova dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece curso quanto à mencionada afronta aos artigos 37, caput, e 156, inciso II, § 2o, inciso I, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque o exame da tese recursal nesse aspecto não prescindiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. Com relação ao suposto malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, a mesma sorte colhe o apelo extremo, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do apontado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome do procurador indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017